Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737383-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EMIGDIO ZARATE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. MERO EXECUTOR. DESFALQUES. INEXISTÊNCIA. Não padece de nulidade a sentença que julgou antecipadamente a lide, se os elementos de prova dos autos são suficientes para o deslinde da ação. Não prevalece a pretensão de indenização por danos materiais, se não restou comprovada a falha na prestação do serviço, mas, sim, a intenção de discutir as normas e índices estabelecidos pelo Comitê Gestor do fundo PASEP. O Banco do Brasil S.A., na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não pode ser responsabilizado por atuar na forma estabelecida nos Decretos no 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 11 do CPC, afirmando cerceamento de defesa, notadamente ante a sua dificuldade em produzir provas. Enfatiza ser necessária inversão do ônus da prova, como o afastamento da realização de prova de circunstância negativa. Assevera, outrossim, que a sentença carece de fundamentação, ao argumento de que foram empregados conceitos e conhecimentos genéricos, sem a análise de todas as provas dos autos, e sem determinar a apresentação de outros documentos em posse da parte contrária. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, também não cabe subir o inconformismo, pois “não é cabível o recurso especial quando se busca analisar a violação ou a interpretação divergente de norma diversa de tratado ou lei federal. VII - Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.565.020/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 14/8/2020; AgInt no REsp n. 1.832.794/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/11/2019; AgInt no AREsp n. 1.425.911/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/10/2019; AgInt no REsp n. 1.864.804/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/6/2021” (AgInt no AREsp n. 2.523.618/TO, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 12/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange à apontada ofensa ao artigo 11 do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “[...] a petição inicial foi instruída com parecer técnico (ID 19598148), que especifica e detalha os cálculos realizados pelo perito, e o réu também apresentou documentos para esclarecer e embasar a afirmação de correção dos valores depositados em conta PASEP vinculada ao apelante. Pela decisão de ID 35944321, o Juízo a quo indeferiu a realização de perícia contábil, sob o fundamento de que a matéria deduzida nos autos era de fato e de direito e que eventual cálculo poderia ser realizado na fase de liquidação de sentença. Verifica-se que o Juízo sentenciante elaborou a sentença analisando os documentos colacionados aos autos e concluiu, com base nas evidências e nas normas aplicáveis ao caso concreto, que não foi comprovado que o Banco-apelado deixou de observar a legislação específica à conta PASEP do recorrente. Verifica-se, assim, que os elementos dos autos são suficientes ao deslinde das questões postas em análise, sendo desnecessária a produção de novas provas e, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, a sentença fundamentou-se no acervo probatório dos autos e não em meras convicções pessoais do julgador [...] Dessa forma, considerando que a instituição financeira não disponibiliza o referido serviço no mercado de consumo, apenas cumprindo obrigação legal de servir como administradora das contas, não incide o Código de Defesa do Consumidor no caso dos autos. Ainda que assim não o fosse, não se observa que o apelante possa ser considerado como hipossuficiente ou que teve dificuldade em produzir a prova das suas alegações, pois teve acesso aos documentos necessários para a elaboração do cálculo, tanto que instruiu a petição inicial com planilha elaborada por profissional técnico [...] Considerando que o Banco do Brasil S.A. não praticou nenhum ato que possa ser reputado ilícito, limitando-se a cumprir suas obrigações, na qualidade de operador do Fundo PIS/PASEP (Decretos nos 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19), aplicando as diretrizes expressas fixadas pelo Conselho Diretor do Fundo, não é possível ser julgado procedente o pedido de indenização” (ID. 55864122). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016